Tribunal: TJSP
Processo: 1093628-27.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização Trabalhista
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e materiais. Servidor público. Demora no cumprimento de medida liminar concedida em ação de restabelecimento de benefício de licença-saúde proposta em face da SPPREV. O descumprimento de medida liminar proferida em outra demanda enseja a provocação daquele Juízo para que tome as devidas providencias visando dar efetividade à liminar já

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e materiais. Servidor público. Demora no cumprimento de medida liminar concedida em ação de restabelecimento de benefício de licença-saúde proposta em face da SPPREV. O descumprimento de medida liminar proferida em outra demanda enseja a provocação daquele Juízo para que tome as devidas providencias visando dar efetividade à liminar já concedida. Ausência de comprovação dos danos morais alegados. Sentença mantida. Recurso improvido.